Tribunal: TJSP
Processo: 0000270-52.2014.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Incêndio qualificado - Recursos da defesa e acusação – autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – Inviável a desclassificação do delito para dano – penas modificadas – Regime fechado mantido - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO – Recurso da acusação PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000270-52.2014.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante/apelado
ADAIR BATISTA DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso da acusação a fim de majorar a pena-base, fixando as sanções em 4 (quatro)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime
inicial FECHADO, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário
mínimo, por estar incurso no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea "e", do Código Penal
e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ADAIR BATISTA DE
SOUZA, tão somente para afastar a reincidência e reduzir a pena, que resta fixada
como acima delineado V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000270-52.2014.8.26.0125 -Voto no 466
2
Apelação Criminal no 0000270-52.2014.8.26.0125
Apelante/Apelado: Adair Batista de Souza
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Capivari
Voto no 466
Incêndio qualificado - Recursos da defesa e acusação –
autoria demonstrada conjunto probatório satisfatório
Inviável a desclassificação do delito para dano – penas
modificadas
Regime fechado mantido - Recurso da
defesa PARCIALMENTE PROVIDO – Recurso da
acusação PROVIDO.
O réu ADAIR BATISTA DE SOUZA foi condenado(a) à pena de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso no artigo 250, §1o, inciso II do Código Penal (folhas 282/288).
Inconformado, o réu pretende a absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para dano, a redução da pena, a
fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena (folhas 312/321).
O Ministério Público também recorre pleiteando a majoração da
pena. Prequestiona a matéria (folhas 307/311).
Oferecidas as contrarrazões (folhas 323/325 e 329/335); e a d.
Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso defensivo e pelo
provimento do recurso ministerial (folhas 338/343).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000270-52.2014.8.26.0125 -Voto no 466
3
Consta da denúncia (folhas 1d/2d), que no dia 8 de dezembro de
2013, por volta das 22h10, na cidade de Capivari, no interior da oficina de funilaria
localizada na Rua Campinas no 210, o denunciado causou incêndio, expondo a
perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem.
Ainda de acordo com a inicial, o genitor do denunciado colidiu seu
veículo Belina no veículo Corsa Wind, placas BOW-6957, de propriedade da vítima
Valdir. Em razão disso, o automóvel Corsa foi levado para a oficina de funilaria da
vítima Mário, local onde o denunciado trabalhava, ficando acertado que Ramiro,
genitor do réu, pagaria as despesas.
Confecionado o orçamento, o denunciado não concordou com o
valor e iniciou uma discussão com Valdir, proprietário do Corsa. O denunciado
alertou Valdir para que não deixasse o automóvel no local, caso contrário colocaria
fogo no veículo.
Mesmo diante da ameaça, o automóvel Corsa foi deixado no local
para conserto. Mário e Ramiro foram buscar o veículo Belina, de propriedade deste,
para trazê-lo para a oficina.
Enquanto estavam fora, o denunciado retornou à oficina e pôs fogo
no local, ateando fogo não somente no veículo Corsa, como também em uma
motocicleta marca Sundown, placa DOX-9955; um Variant II, placas CQW-3394 e
um Ford Belina, placas CQW-2315.
O denunciado ateou fogo em pontos diversos, de forma que o
incêndio se espalhou, pondo em risco o prédio e a vizinhança.
A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de
ocorrência (3/5), pelo laudo pericial (folhas 28/30), bem como pela prova oral
colhida.
A autoria também é certa, pelos motivos expostos a seguir.
O réu negou a acusação, dizendo que a oficina era sua e do Mário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000270-52.2014.8.26.0125 -Voto no 466
4
Quando ocorreu o acidente disse para Valdir para levarem o carro para a oficina que
o consertaria, mas ele queria o carro pronto no dia seguinte. Disse a ele que não
havia como ficar pronto no dia seguinte, Valdir deu um murro no peito do
declarante. Nunca viu a mulher de Mário no local, ela ia muito pouco lá. Começou a
mexer no carro, tarde da noite, estava escuro, estava nervoso porque Valdir tinha
voltado ao local novamente. O carro pegou fogo, começou a queimar, quando viu
que a chama estava alta demais saiu do local, não tentou apagar o fogo. Saiu pela
porta da frente, não pulou o muro. Não tinha intenção de atear fogo no local, agiu
com imprudência. Não pediu socorro nem acionou o corpo de bombeiros. Estava
com medo de Valdir porque estava sendo ameaçado e preferiu não voltar ao local.
Não tinha desavença com Zenite, prestava serviço para Mário, não sabe porque ela o
acusou. Ela disse que não tem certeza que foi o declarante. A moto era velha, os
outros carros eram sucata. Pegou fogo quando acendeu o maçarico. O carro estava
no interior da oficina, do lado só havia a motocicleta. O fogo pegou somente na
oficina. Tem experiência com o trabalho, quando acendeu o maçarico, começou o
fogo na mangueira do combustível. Estava sozinho no local dos fatos quando o fogo
começou. Não sabia que havia pessoas no local, se soubesse não estaria mexendo no
carro. Valdir o ameaçou de morte, estava com medo dele e Mário viu a ameaça.
A testemunha Mário Alves de Lima, ouvida somente perante a
autoridade policial (folha 22/23) contou que é proprietário da oficina de funilaria
localizada no local dos fatos. Na data dos fatos, estava em sua residência quando
recebeu um telefonema do acusado solicitando o orçamento para um veículo Corsa
que havia se envolvido em um acidente de trânsito. Foi até o local e fez o
orçamento, o pai do acusado disse que iria pagar os danos e era para o proprietário
do Corsa levar o carro até a funilaria. O dono do Corsa levou o veículo até a oficina,
no local estavam Ramiro, pai do acusado, e o proprietário do Corsa. Cerca de dez
minutos depois o acusado chegou e começou a discutir com o proprietário do Corsa
dizendo que não iria pagar o conserto. Ele disse que se o indivíduo deixasse o carro
no local, colocaria fogo. Em seguida, o proprietário do carro e o acusado foram
embora e o declarante e o pai do acusado foram buscar o outro veículo que estava
envolvido no acidente. Quando voltava para a funilaria viu o incêndio, acionou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000270-52.2014.8.26.0125 -Voto no 466
5
corpo de bombeiros e, quando chegou ao local, o acusado não estava lá, mas sua
vizinha disse que viu o réu ateando fogo. O veículo Corsa teve perda total, a
motocicleta queimou parcialmente e a Variant também queimou parcialmente. A
funilaria não tem seguro e teve um prejuízo de cerca de R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais). Uma caminhonete Ford/F4000 também queimou parcialmente.
A testemunha Ramiro Batista Souza, genitor do acusado, disse
perante a autoridade policial (folha 24) que na data dos fatos estava com seu filho no
veículo Ford Belina, quem conduzia o carro era o acusado, e se envolveram em um
acidente de trânsito com o veículo Corsa. Ambos veículos sofreram danos e entrou
em acordo com o proprietário do Corsa, que iria pagar pelo conserto do carro. Foram
até a funilaria de Mário onde iria deixar o veículo para conserto. Deixou seu filho e
o proprietário da funilaria e voltou para buscar seu veículo que havia ficado no local
do acidente. Quando retornava, viu que o prédio da funilaria estava pegando fogo, o
corpo de bombeiros já estava no local e, em conversa com a vítima, ela contou que o
acusado, sem motivo, ateou fogo em um carro e o fogo se espalhou pelo prédio. Seu
filho (acusado) trabalhava com a vítima Mário. Depois dos fatos, seu filho
desapareceu da cidade e não sabe seu paradeiro. Ouviu falar que ele está em Minas
Gerais.
A testemunha Zenite Gonçalves de Oliveira, perante a autoridade
policial (folha 27) esclareceu que é vizinha de Mário e, na data dos fatos, por volta
das 19h00 viu um clarão que vinha da porta de sua cozinha. Ao sair, viu que a
oficina de funilaria de seu vizinho estava pegando fogo. Logo em seguida, pulou em
seu terreno um homem de cor parda que estava no terreno da vítima. Já viu esse
homem trabalhando na oficina de Mário, mas não sabe seu nome. Comentou com
Mário sobre os fatos e depois do incêndio não viu mais esse homem na oficina.
Mário lhe disse que conhecia quem havia ateado fogo na oficina.
Em juízo (mídia digital vinculada aos autos) disse que viu o clarão
do incêndio pela janela, quando abriu a porta para ver o que ocorria, viu o indivíduo
pulando para seu quintal. Se lhe fosse exibida uma fotografia hoje não seria capaz de
reconhecer. Era um homem, magro, moreno. O fogo atingiu o telhado de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000270-52.2014.8.26.0125 -Voto no 466
6
garagem, não ouviu nenhum comentário sobre o porquê teriam colocado fogo na
oficina. Mário estava na casa dele no momento do incêndio e conseguiu sair pela
janela. Via o acusado pelo dia ajudando Mário na oficina, não sabe se era
funcionário.
A vítima Valdir Neris Caetano, proprietário do veículo Corsa,
disse, perante a autoridade policial (folha 44) que na data dos fatos, se envolveu em
um acidente de trânsito. O pai do acusado conduzia o veículo Belina, entraram em
um acordo e Ramiro iria pagar os danos de seu veículo Corsa. O acusado estava
junto com Ramiro e disse que não precisava pagar porque não daria em nada, mas
Ramiro queria pagar porque foi o culpado pela colisão. Seu veículo foi levado até a
oficina de Mário, o acusado saiu do local do acidente e apareceu depois na oficina
dizendo: "não vou mexer no carro, prefiro tacar fogo no veículo do que mexer no
carro"(sic). Mário disse que podia deixar o carro lá porque ninguém mexeria. O
acusado trabalhava para Mário. Foi embora e, no dia seguinte, recebeu uma ligação
de seu irmão lhe avisando que Mário estava em sua casa dizendo que algo havia
acontecido com seu veículo. Foi até a casa de seu irmão, e Mário disse que o
acusado havia ateado fogo em sua oficina e seu veículo Corsa havia pego fogo,
sendo totalmente destruído. Mário não disse que iria lhe ressarcir do prejuízo, seu
carro não tinha seguro e era avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em juízo (mídia digital vinculada aos autos) disse que estava em
seu veículo Corsa quando viu um carro Ford Belina, vindo na contramão de direção,
encostou na guia e o veículo bateu de frente consigo. Quem conduzia a Belina era o
pai do acusado. Ninguém se machucou, o pai do réu pediu que não chamasse a
polícia, disse que ele arcaria com o prejuízo e chamaria o funileiro para ir naquela
hora até o local. O funileiro chegou ao local e disse que poderia deixar na oficina
dele que sexta-feira estaria pronto. O acusado estava alterado, dizendo que era para o
pai dele não pagar nada. Deixou o carro na mesma hora na funilaria de Mário. O
acusado dizia que era para o pai dele não pagar. O acusado fazia bicos com Mário na
oficina, não sabia disso, soube depois. Mário disse que no mesmo momento o
acusado ateou fogo no local, enquanto Mário e o pai dele tinham ido buscar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000270-52.2014.8.26.0125 -Voto no 466
7
Belina. No dia seguinte, soube do incêndio. O carro teve perda total, arcando com o
prejuízo de cerca de dez mil reais. Quando deixaram o carro na oficina, o acusado
disse que preferia colocar fogo no carro do que pagar. O próprio pai dele disse que
foi o acusado quem ateou fogo no carro. Alguns carros queimaram parcialmente.
Nunca mais viu o acusado. Não discutiu com o réu, ele só falava que não iria pagar,
falava apenas com o pai dele.
A policial militar Ângela Carla Mussi, perante a autoridade
policial (folha 71) esclareceu que foi acionada para atender ocorrência de incêndio.
Chegando ao local, somente o dono da oficina e o genitor do réu se encontravam. O
proprietário da oficina disse que não sabia como o incêndio havia começado, mas
que tinha informação de que o acusado, dono do veículo Belina, que havia se
envolvido em um acidente de trânsito e havia deixado a Belina na funilaria para
conserto, era quem havia ateado fogo no veículo Corsa porque não havia
concordado com a responsabilidade pelo acidente. O fogo atingiu outros quatro
veículos, danificando-os, não havendo como identificar o automóvel Ford/F4000
porque havia risco de desabamento no local. Quando chegou ao local dos fatos, os
bombeiros já haviam conseguido extinguir o incêndio.
Diante deste quadro, não há que se falar em falta de provas.
A versão do réu restou isolada nos autos, os depoimentos das
vítimas foram seguros e coerentes, tanto na fase policial quanto em Juízo, e a
dinâmica dos fatos foi confirmada pelas testemunhas civis, não havendo dúvida
quanto à autoria.
A partir da análise do caso em comento, depreende-se concreta
ofensividade da conduta do agente, bem como a periculosidade social emanada de
sua ação, merecedora de reprovação acentuada.
As consequências da conduta do acusado estão, pois,
suficientemente demonstradas. A produção dos estragos especificados na denúncia
pelo réu confirma seu estado de exaltação e patenteia a existência do crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000270-52.2014.8.26.0125 -Voto no 466
8
incêndio.
E os depoimentos orais colhidos ao longo da instrução não
deixaram de confirmar em juízo que o réu, intencionalmente, ateou fogo no veículo
da vítima Valdir, acabando por atingir os demais veículos que estavam no local e
que sofreram danos.
Ressalte-se, por oportuno, que o acusado agiu movido por
vingança, visto que não concordava que seu pai pagasse pelo prejuízo causado à
vítima Valdir. Tanto que, ao discutir com essa vítima, ameaçou colocar fogo em seu
veículo afirmando que preferia colocar fogo no carro ao invés de arcar com as
despesas.
Cumpre ressaltar, ainda, que as vítimas suportaram prejuízo de
elevado valor, visto que tiveram seus veículo incendiados, sendo que Valdir teve
perda total do carro.
Note-se que a Defesa Técnica procurou sustentar que o acusado
não agiu com dolo específico. Porém, tal versão perde a credibilidade ao ser
comparada, não só com as palavras das vítimas e das testemunhas, como com o teor
do próprio interrogatório do réu, oportunidade em que o acusado afirmou que
“acendeu o maçarico que estava perto da mangueira de combustível”. Ou seja, tinha
consciência de sua ação. Assim, inviável o reconhecimento de ausência de dolo.
Ademais, o laudo pericial de folhas 28/30 concluiu que: "o
incendiador ateou fogo em pontos diversos, usando uma chama e combustível
líquido, que foi despejado nos focos iniciais junto de cada veículo, sendo que depois
o incêndio se generalizou. O incêndio neste prédio, colocou em risco todo este
prédio bem como os da vizinhança".
Ademais, se tivesse agido somente com culpa, teria certamente
acionado o corpo de bombeiros ao notar que o fogo se espalhava.
Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de
provas ou desclassificação do delito para dano, visto que a conduta do acusado
expôs a perigo a vida de Mário que se encontrava no local e das pessoas da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000270-52.2014.8.26.0125 -Voto no 466
9
vizinhança. Então, o apelante causou um fogo perigoso para bens de terceiras
pessoas.
As penas, todavia, merecem reparo.
Na primeira fase, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto) em
razão dos maus antecedentes. Ocorre que, os antecedentes referidos na certidão de
folha 37 (execução no 1 – apontada pelo Ministério Público), são antigos e devem
ser afastados, visto que foi ultrapassado o período depurador previsto no artigo 64,
inciso I, do Código Penal. De acordo com a Suprema Corte, este período também
deve ser aplicado aos maus antecedentes, conforme julgamento no Pretório Excelso
do HC 133.077/SP, cuja ementa segue abaixo:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE
CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA
CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. ORDEM
CONCEDIDA.".
Ainda no Supremo Tribunal Federal:
"Sobre o tema, a Primeira Turma do STF decidiu que “a
interpretação do disposto no inciso I do artigo 64 do Código
Penal deve ser no sentido de se extinguirem, no prazo ali
preconizado, não só os efeitos decorrentes da reincidência, mas
qualquer outra valoração negativa por condutas pretéritas
praticadas pelo agente” (...). “Se essas condenações não mais
prestam para o efeito da reincidência, que é o mais, com muito
maior razão não devem valer para os antecedentes criminais, que
é o menos” (HC 119200/PR rel. Min. Dias Toffoli j. 11/02/2014
DJ 20/02/2014).
Todavia, assiste razão ao Ministério Público no que tange à
majoração da pena-base em razão da motivação do crime e das consequências do
delito, visto que, restou comprovado nos autos que o acusado agiu por vingança,
pois não concordava em arcar com as despesas do conserto do veículo Corsa, tendo
ameaçado a vítima Valdir dizendo que, caso deixasse o carro no local, atearia fogo
nele.
Graves foram as consequências do delito, visto que o incêndio
causado pelo acusado atingiu não só o veículo Corsa pertencente ao ofendido Valdir,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000270-52.2014.8.26.0125 -Voto no 466
10
como outros quatro veículos que se encontravam no local dos fatos, causando
prejuízo tanto para o proprietário da funilaria, quanto para terceiros, proprietários
dos veículos atingidos.
O proprietário da funilaria, Mário, estimou o prejuízo que sofreu
em torno de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e a vítima Valdir teve prejuízo
aproximado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), isso sem contar o prejuízo
sofrido pelos proprietários dos demais veículos.
Assim, deve a pena-base ser majorada em 1/5 (um quinto)
alcançando 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (dias) de reclusão, e pagamento de 12
(doze) dias-multa.
Na segunda fase, foi aplicado um aumento de 1/6 (um sexto) pelo
fato do apelante ser reincidente. Entretanto, na sentença (folha 287) não foi indicada
qual certidão ou processo que revele a agravante da reincidência, violando-se direito
constitucional do acusado de ter sua pena individualizada (artigo 5o, inciso XLVI, da
Constituição Federal e artigo 68 do Código Penal) e como não houve recurso da
acusação para que isto fosse retificado, não pode isto ocorrer nesta superior instância
pois se estaria violando a proibição da reformatio in pejus, visto que o Ministério
Público se insurgiu apenas quanto à majoração na pena-base em razão da motivação
e das consequências do delito.
Por fim, na terceira fase, em razão da causa de aumento prevista
no §1o, inciso II, "e", do Código Penal, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço)
alcançando 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ainda, ante o quantum da pena, a gravidade e as circunstâncias do
delito, sendo necessário, portanto, aplicar um juízo de maior reprovabilidade,
mantenho o regime inicial fechado, e restando impedida a substituição por
restritivas de direitos (artigos 33, § 3o, e 44, incisos I e II, ambos do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da acusação a fim de
majorar a pena-base, fixando as sanções em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000270-52.2014.8.26.0125 -Voto no 466
11
(dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial FECHADO, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por estar
incurso no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea "e", do Código Penal e dá-se parcial
provimento ao recurso de ADAIR BATISTA DE SOUZA, tão somente para afastar
a reincidência e reduzir a pena, que resta fixada como acima delineado.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator